Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702925-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUZANNA MAGALHÃES MACHADO, INÊS DE CARVALHO MAGALHÃES, MÚCIO CARLOS DE CASTRO MAGALHÃES, HEBE DE CASTRO MAGALHÃES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: SUZANNA MAGALHÃES MACHADO, INÊS DE CARVALHO MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLO EFEITO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA A QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). DESNECESSIDADE. ART. 192 DO CTN E 31 DA LEF. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. DERROGAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR MAIS RECENTE. POSSIBILIDADE. 1. “O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1245616, 07058059820178070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão". (STJ. AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). 3. “A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, §2o). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante de recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei de Registros de Imóveis).” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Vol. II – 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 301). 4. “A regra do NCPC não contraria o art. 192 do CTN e o art. 31 da LEF, uma vez que, nos termos do art. 146 da CF, os mencionados dispositivos contemplam norma de natureza processual e não são matérias reservadas a Lei Complementar, o que autoriza sua derrogação por Lei Ordinária mais recente.” (TJDFT. Acórdão 1122524, 20170910072396APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: 279/289). 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 664, §§ 4o e 5°, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, defendendo que na hipótese de arrolamento comum exige-se o recolhimento do ITCD previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, sustentando que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas em matéria de legislação tributária, especialmente sobre créditos tributários. Ademais, reprisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 664, §§ 4o e 5°, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005